Tribunal: TJDFT
Processo: 0707424-73.2020.8.07.0004
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
DIREITO CIVIL. SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CONTRATADOS POR SOCIEDADE EMPRESÁRIA. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CONTRATOS SUCESSIVOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PRAZOS E OBJETOS DISTINTOS. FALTA DE PROVA DE CANCELAMENTO OU SUBSTITUIÇÃO DO PRIMEIRO. COBRANÇA DS FATURAS INADIMPLIDAS. LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
I. Relação jurídica consubstanciada em contrato de prestação de serviços de telefonia móvel destinados à equipe de vendas da empresa contratante não se reveste da indumentária necessária à sua submissão ao Código de Defesa do Consumidor, consoante a inteligência do artigo 2o, caput, do Código de Defesa do Consumidor.
II. Ao delimitar o conceito de consumidor a partir da figura do “destinatário final”, o Código de Defesa do Consumidor optou pela denominada teoria finalista, ainda que eventualmente “aprofundada”, e assim não permite a expansão dos seus domínios normativos a situações ou relações jurídicas de natureza genuinamente profissional ou empresarial entre agentes econômicos.
III. À falta de prova de que a contratação do segundo plano de serviços importou no cancelamento do primeiro, deve ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e compensação por dano moral.
IV. Apelação conhecida e desprovida.